Tribunal: TJDFT
Processo: 0720726-18.2019.8.07.0001
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0720726-18.2019.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JOSE AMILCAR TAVARES SOARES APELADO: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE D E S P A C H O Conforme petição de ID 29463011, o apelante solicita a retirada do feito da sessão do dia 6/10/2021, pois as partes estão em tratativa para composição amistosa do conflito. Verifica-se, ainda, que a recorrida não se opôs ao pedido, conforme petição de ID 29486884. Dessa forma, considerando que a solução consensual do conflito não traz prejuízos às partes, determino o adiamento do julgamento por uma sessão, devendo as partes comprovar nos autos, até o início da próxima sessão por vídeoconferência, a entabulação do acordo mencionado. Intimem-se. Brasília, 30 de setembro de 2021. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador